Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PORTARIA QUE ORDENA O DESCONTO DE VALORES NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS PAGAS DURANTE GOZO DE FÉRIAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DO TCDF. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1009. PELO STJ. IMPERTINÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA., REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO TCDF. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE APONTADA NA EXECUÇÃO DADA POR SECRETÁRIO DE ESTEADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECOMENDAÇÃO DADA PELO TCDF EM ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PRESCRITOS. APURAÇÃO DO VALOR E ORDEM DE RESTITUIÇÃO POSTERIORES AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONSTATAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. É impertinente o pedido de suspensão processual razão da afetação do Tema 1.009 em recursos repetitivos pelo STJ, uma vez que a questão já restou resolvida pela Corte Superior de Justiça e o objeto do presente mandado de trata de questões prejudiciais e preliminares à análise da matéria tratada no referido paradigma.

2. Não comporta acolhimento a preliminar de inadmissibilidade do mandado de segurança por insuficiência de instrução probatória, pois a prova necessária à apuração do alegado representa documento público, que estava em poder da Autoridade coatora e inacessível ao sindicato impetrante, de modo que foi determinada sua exibição em juízo, com amparo expresso no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

3. Não se verifica razões para extinção do processo por ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o impetrante pretende discutir decisão do TCDF, e que a Autoridade coatora teria se limitado a dar execução a tal decisão, pois o impetrante não pretende discutir a irregularidade constatada no pagamento de Indenização de Atividades Externas ou qualquer outra providência recomendada pela Corte de Contas.

3.1. A impugnação lançada no mandamus é de ilegalidade na execução da decisão do TCDF, por não ter o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal cumprido-a integralmente, deixando de observar a recomendação de respeito à prescrição quinquenal ao contraditório e à ampla defesa.

4. O TCDF, em apuração de contas, recomendou à Autoridade impetrada que exercesse autotutela de ato administrativo que apontou como ilegal, determinando que apurasse os valores de Indenização de Atividades Externas pagos durante o gozo de férias nos anos de 2014 e 2015, "observando o contraditório e a ampla defesa, bem como a prescrição quinquenal", em deliberação datada de 26 de julho de 2016.

4.1. De forma ilícita e contrária ao recomendado pelo TCDF, a Autoridade coatora ignorou a constatação de que está prescrito o direito de ressarcimento, e sem qualquer procedimento que garantisse o contraditório e o direito de defesa, editou a Portaria no 93/2020, notificando todos os servidores simultaneamente para imediata restituição dos valores.

5. É prescritível em face da Fazenda Pública a pretensão de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa, de natureza estritamente civil, devendo ser observada a incidência do prazo prescricional quinquenal, cuja aplicação já havia sido orientada pelo TCDF, com fundamento no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32.

5.1. Não se verificam razões que justifiquem o reconhecimento da suspensão da prescrição pela incidência do art. 4o, do Decreto no 20.910/1932, pois tanto a apuração dos valores quanto a deflagração de procedimento para imposição de restituição de verbas salariais ocorreram depois de exaurido o prazo prescricional, considerando a data o último pagamento reputado como indevido.

6. A recomendação exarada pelo TCDF, em atividade de controle externo, sem processo administrativo que assegurasse aos servidores afetados o direito constitucional de defesa, não representa ato de autotutela administrativa passível de atrair a incidência da regra de decadência disposta no art. 54, § 7o, da Lei 9.784/99.

7. Há violação ao contraditório e à ampla defesa que impõe a concessão da segurança, pois a Portaria impugnada foi editada logo após apuração preliminar e unilateral dos valores de verba indenizatória pagas por erro da Administração Pública em períodos de férias, impondo aos servidores a restituição do montante sem devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.